Tribunal: STJ
Processo: 5102418-50.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927373 - MG(2025/0161214-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa do art. 489, § 1o, IV, do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 326fc485-f002-4fd0-b31a-2d63ec4512b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927373 - MG(2025/0161214-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa do art. 489, § 1o, IV, do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS para desafiar decisão de minha
lavra, proferida às e-STJ fls. 1216/1220, em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial, por ausência de ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta
que permanece a violação do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Aduz que "o v. acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre
argumento específico e capaz de infirmar a conclusão adotada, qual seja, a inobservância
do disposto no item 22 do Anexo XVI da
que exige o detalhamento
Lei no 11.181/2019,
da metragem para a aplicação da multa" (e-STJ fl. 1.229).
Entende que o ato administrativo é inválido.
Documento eletrônico VDA54678308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:44
Código de Controle do Documento: 4047a6eb-c5ca-48fe-9c1b-4a58dd02ecb9

Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 1.245/1.250.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, em relação à alegada ofensa
ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de manifestação. Não há
como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação,
motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
Documento eletrônico VDA54678308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:44
Código de Controle do Documento: 4047a6eb-c5ca-48fe-9c1b-4a58dd02ecb9

V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel.
REsp 1.816.457/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
improvido. (AgInt no
Relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.084.089/RO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de
improcedência do pedido, nos seguintes termos:
:
Acórdão recorrido (e-STJ fls.
)
1.013/1.024
Com a devida vênia, comungo do mesmo entendimento do i. Magistrado de
primeiro grau, pois, em atento exame do conjunto probatório dos autos,
convenci-me da higidez da autuação que ensejou a aplicação da
.
penalidade
[...]
No que concerne ao auto de infração à Ordem 17 (n. 20210025080AI), a
autora argui a sua nulidade, diante da ausência de preenchimento do
campo destinado à indicação da “medida aferida”.
A omissão apresenta-se incontroversa, restando apenas definir se é ou não
suficiente para inquinar de nulidade o auto de infração.
E uma leitura contextualizada revela, com nitidez ainda maior, que tal
“inobservância de requisito legal” traduz, em verdade, o fato constitutivo
, já que o auto de infração deixa claro que o imóvel
da própria autuação
fiscalizado, localizado à Rua Rosa Zandona, n. 192, no Bairro Venda Nova,
nesta Capital, estava sendo utilizado para o exercício de atividade não
residencial com o Alvará de Localização e Funcionamento (ALF) vencido em
10.07.2020.
Ora, não há, portanto, de se falar em “medida aferida”. Não houve aferição de
qualquer medida, sequer havia tal necessidade, visto que o imóvel, que alberga
estabelecimento de saúde com inúmeros atendimentos diários, funcionava com
o alvará vencido há mais de um ano, isso no auge da pandemia da Covid-19.
A própria natureza da infração autuada deixa claro que o preenchimento
do referido campo era manifestamente dispensável.
Não se trata de infração que dependia, para sua configuração, da medição da
área atingida pelo ilícito (como seria, por exemplo, no caso da infração por
“deixar de manter ou conservar a área de fruição pública”).
Em outras palavras, o simples fato de existir o campo no auto não
significa que necessariamente tenha que ser preenchido.
Não há, em verdade, qualquer imposição legal nesse sentido.
E ainda que se entenda que o auto de infração deveria ter indicado a área
total do imóvel no referido campo, para fins de cálculo do valor da multa,
Documento eletrônico VDA54678308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:44
Código de Controle do Documento: 4047a6eb-c5ca-48fe-9c1b-4a58dd02ecb9

tenho que também essa omissão não acarretou qualquer prejuízo ao direi
.
to de defesa da apelante
O imóvel apresenta área total de 2.180 m2 (dois mil, cento e oitenta metros
quadrados). Esse dado é de amplo conhecimento da recorrente e, portanto, sua
omissão no auto de infração não implica cerceamento de defesa, notadamente
porque constou no relatório fiscal do auto de notificação e, ademais, foi
informado pela própria apelante no formulário de solicitação do Alvará de
Localização e Funcionamento.
E a corroborar a conclusão acima esposada, tem-se o fato de que foi indicada a
“base para cálculo” da multa, no valor de 72, deixando clara a forma como foi
calculado o seu montante. Isso porque a multa de R$ 379,07, prevista no
Anexo XVI da Lei municipal
(devidamente atualizada para o ano
11.181/2019
de 2021), incide a cada 30 m2 (trinta metros quadrados).
Como o imóvel da apelante tem área total de 2.180 m2 (dois mil, cento e
oitenta metros quadrados), encontrou-se o fator 72 indicado no auto (2.180 /
30 = 72,6), chegando-se ao valor total da multa aplicada (R$ 27.293,04). Por
isso, não vislumbro nulidade formal também nesse particular.
Importante observar que, a partir das alegações do recurso administrativo,
deflui-se que a requerente compreendera, perfeitamente, o motivo da atuação
fiscalizatória do Município de Belo Horizonte, tanto o é que requereu prazo
para regularização da situação, a qual dependeria apenas da apreciação das
obras realizadas para adequação do projeto já aprovadas por parte do Corpo de
Bombeiros Militar.
Seria rigorismo exacerbado exigir que todos os campos do auto de infração
estivessem preenchidos para que fosse considerado hígido, notadamente
quando tais apontamentos são realizados no bojo do processo administrativo.
Instaurado procedimento administrativo, impõe-se reconhecer a observância
para exigência da multa, de modo que o mero não
ao devido processo legal
preenchimento do campo “medida aferida”, no Auto de Infração n.
20210025080AI, não enseja a conclusão de cerceamento de defesa à
administrada.
O documento é, pois, válido porque atende os requisitos formais da lei e
não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por conseguinte, as alegações e os documentos apresentados pela apelante não
se apresentam suficientes para afastar a presunção de legalidade e legitimidade
do auto de infração. (Grifos acrescidos)

:
Embargos de declaração (e-STJ fl. 1.088)
O acórdão não padece de qualquer vício, revelando de forma clara e objetiva a
regularidade formal do auto de infração lavrado por agente fiscalizador da
Prefeitura de Belo Horizonte, porquanto atendidos os requisitos previstos na
(Plano Diretor Municipal), e não afastada a presunção de
Lei 11.181/2019
legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia municipal –
uma vez incontroverso que o empreendimento funcionava com o Alvará de
Localização e Funcionamento (ALF) vencido. (Grifos acrescidos).

Documento eletrônico VDA54678308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:44
Código de Controle do Documento: 4047a6eb-c5ca-48fe-9c1b-4a58dd02ecb9

Como visto, o Tribunal de origem manteve a decisão que
reconheceu a validade do auto de infração e apreciou fundamentadamente, de modo
coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela agravante.
Assim, inexiste omissão a sanar.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:44
Código de Controle do Documento: 4047a6eb-c5ca-48fe-9c1b-4a58dd02ecb9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.373 / MG
Número Registro: 2025/0161214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233232883000
10000233232883001
10000233232883002
10000233232883003
10000233232883004 51024185020228130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS -
DE ATO
REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Documento eletrônico VDA55854341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: dd3976b1-8cd9-425d-a248-61a063d85839

PROCURADOR : RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: dd3976b1-8cd9-425d-a248-61a063d85839